Tribunal: STF
Processo: ARE 1594548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0005019-15.1997.4.03.6000. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL NO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA.
- Cinge-se a controvérsia à limitação territorial da eficácia da decisão transitada em julgado que serve de título executivo que aparelha a execução.
- O título em discussão condenou a União e as entidades da administração indireta a ela vinculada, mencionadas pelo MPF em aditamento à inicial, à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações dos respectivos servidores ativos e inativos, nelas lotados no período de janeiro de 1993 a junho de 1998, e pensionistas, desde que não litigantes em outras ações ou beneficiários de acordos administrativos. O trânsito em julgado se deu em 02/08/2019.
- Da análise da inicial, do aditamento a ela e da sentença, não se extraem argumentos que legitimem as conclusões a que chegaram decisão recorrida e contrarrazões de apelação da União.
- Quanto à suposta limitação territorial da eficácia da sentença relativamente aos servidores lotados no âmbito de abrangência da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, que teria sido postulada pelo MPF, nem a inicial nem o aditamento apontaram ou sequer mesmo insinuaram sobredita limitação. Tampouco a sentença foi nesse sentido.
- A única razão de que poderia lançar mão a União para concluir pela limitação da eficácia da sentença talvez emerja da leitura da petição de aditamento à inicial, em que indicados os entes da administração pública indireta contra os quais o parquet esclareceu agir. Porém, da leitura do aditamento, a alusão ao estado de Mato Grosso do Sul deu-se, tão-somente, para indicar os endereços locais em que eles poderiam ser citados.
- Fora isso, inexistem elementos a dar guarida à tese segundo a qual a União teria sido levada em erro ao defender-se no processo de conhecimento, o que, em homenagem ao princípio da adstrição da sentença ao pedido, implicaria na limitação territorial do título.
- A tese de ilegitimidade ativa da parte autora há de ser afastada, uma vez que a eficácia do título executivo não foi limitada ao âmbito territorial da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.
- A sentença expressamente consignou que os beneficiários seriam aqueles servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração pública indireta contra os quais agiu o MPF, no período de janeiro de 1993 a junho de 1998, o que é o caso dos autos a julgar pela documentação que acompanha o cumprimento de sentença.
- Quanto ao argumento da União de que a sentença coletiva transitou em julgado em 2019 e não poderia ser alterada retroativamente, mesmo após o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, a observação da recorrida parte da premissa de que a eficácia da sentença foi territorialmente limitada, e que, agora, a exequente tentaria se aproveitar das consequências do julgamento feito pelo pretório excelso. A limitação territorial foi categoricamente rechaçada. De qualquer ângulo que se lhes olhe, não se extrai aquela limitação, razão pela qual é viável o processamento da execução.
- Em fase de cumprimento de sentença, é inviável modificar o alcance de decisão transitada em julgado, pois isso, sim, caracterizaria sua violação. Reconhecida a abrangência nacional dos efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0005019- 15.1997.4.03.6000, é de se afastar a extinção da execução, devendo ser reformada a r. sentença com o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.
- Apelação provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV; 93, inciso IX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente